Tribunal: CARF
Processo: 19515.721692/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 28/02/2010
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da datado pagamento ou recolhimento indevido.
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 738 - STJ. PARECER SEI N. 1446/2021/ME
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença, uma vez que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN através do Parecer SEI n. 1446/2021/ME).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. AJUDA CRECHE. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos aos segurados empregados a título de auxílio creche, ou ajuda creche, quando não comprovadas as despesas referentes a tais valores.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. TEMA 985 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o pedido de modulação de efeitos da decisão pela incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço de férias (Tema 985), atribuiu “efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721692/2011-12
ACÓRDÃO
2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DAIRY PARTNERS AMERICAS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 28/02/2010
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos,
contados da datado pagamento ou recolhimento indevido.
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR
MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 738 - STJ. PARECER SEI N.
1446/2021/ME
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença,
uma vez que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN
através do Parecer SEI n. 1446/2021/ME).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO CRECHE. AJUDA CRECHE. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos aos segurados
empregados a título de auxílio creche, ou ajuda creche, quando não
comprovadas as despesas referentes a tais valores.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO JUDICIAL. TEMA
985 DO STF.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o pedido de modulação de efeitos
da decisão pela incidência de contribuições previdenciárias sobre o terço
de férias (Tema 985), atribuiu “efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a
contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
2
contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma
data, que não serão devolvidas pela União”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo Relatório da decisão de piso, que bem descreve o processo (e-fls.
335/340):
Trata-se de processo lavrado pela fiscalização em 08/11/2011 e levado à ciência
do sujeito passivo em 11/11/2011 (AR fls. 276), composto pelo Auto-de-Infração
(AI)Debcad 51.012.271-0 – destinado ao lançamento da contribuição
previdenciária decorrente de glosa de compensação. O crédito tributário lançado
totaliza o valor de R$ 1.597.937,30 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil,
novecentos e trinta e sete reais e trinta centavos), incluindo o valor principal,
juros e multa de mora.
Conforme Relatório Fiscal, a autuada efetuou compensações nas competências
11/2009, 01/2010 e 02/2010 referentes às rubricas: auxílio-doença, auxílio
acidente, ajuda creche, gratificação rescisão, aviso prévio, férias
indenizadas/médias, férias indenizadas 1/3/médias, férias proporcionais 1/3
indenizado, férias no mês 1/3 e 1/3 média férias no mês. Os valores compensados
foram recolhidos no período de 09/2004 a 07/2009.
A fiscalização efetuou a glosa da compensação, por considerá-la indevida,
referente às seguintes rubricas: auxílio-doença (valores pagos pela empresa nos
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
3
primeiros 15 dias de afastamento do segurado, tendo em vista que a empresa
compensou a totalidade dos valores referentes a este benefício, e não só a
complementação a partir do 16o dia de afastamento, como permite a legislação),
ajuda creche (tendo em vista que a empresa não apresentou os comprovantes de
despesas, limitando-se a informar que o benefício está previsto em instrumento
normativo, sem a necessidade dessa comprovação), férias no mês 1/3 e 1/3
média férias no mês.
Com relação à competência 09/2004, todos os valores compensados foram
glosados, inclusive aqueles referentes a rubricas que não integram o salário-de-
contribuição, vez que alcançado pela prescrição o direito de a autuada efetuar a
compensação dos créditos oriundos nesta competência.
A fiscalização descreve o procedimento para cálculo dos valores glosados:
foi elaborada planilha contendo os valores passíveis de compensação, os quais
foram atualizados pela SELIC. Do valor apurado (R$ 772.665,14) foi deduzido o
valor compensado em 11/2009 (R$ 681.744,10), restando ainda um saldo a
compensar de R$ 90.921,04, que foi atualizado, resultando no saldo
remanescente de R$ 101.494,26. Este saldo foi deduzido do valor compensado em
01/2010 (R$ 767.630,07), resultando na compensação indevida em 01/2010 de R$
666.135,81. Não havendo saldo, toda a compensação realizada em 02/2010, no
valor de R$ 491.224,26 foi considerada indevida.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 9a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo,
repisando os argumentos trazidos em sua impugnação, em síntese (e-fls. 651/466):
a) Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, considerando a
interposição de Recurso Voluntário;
b) Que as contribuições previdenciárias só podem incidir sobre verbas de
caráter remuneratório, em especial quanto ao terço constitucional de férias,
auxílio-doença/acidente e auxílio creche. Discorre sobre cada uma das
verbas em tópicos próprios, mencionando, inclusive, jurisprudência dos
tribunais superiores ;
c) No que tange ao auxílio creche, em específico, esclarece que “durante toda
a fiscalização houve apresentação dos documentos comprobatórios”;
d) Que o direito de compensação das verbas indenizatórias deverá observar o
prazo prescricional de cinco anos, contados do dia seguinte ao do
recolhimento ou pagamento indevido. Menciona jurisprudência do CARF;
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
4
e) Por fim, nos pedidos, pede a extinção de quaisquer juros ou multas
aplicados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
1
MÉRITO
Trata-se de processo administrativo relativo à glosa de compensações
previdenciárias efetuadas pela recorrente nas competências 11/2009, 01/2010 e 02/2010, com
base em créditos oriundos de recolhimentos realizados no período de 09/2004 a 07/2009.
A fiscalização procedeu à glosa das compensações por entender que as verbas –
auxílio-doença (valores pagos nos primeiros 15 dias de afastamento), ajuda-creche, férias no mês
1/3 e 1/3 média férias no mês – possuíam natureza remuneratória, integrando o salário de
contribuição.
Além disso, foram glosados todos os créditos vinculados à competência de 09/2004,
considerando o reconhecimento da prescrição do direito de compensar, notadamente em relação
aos créditos vinculados à competência de 09/2004.
1.1 PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COMPENSAÇÃO
Nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional, o direito de pleitear a
restituição do indébito tributário extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos, contados da
extinção do crédito tributário, verbis:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário.
A interpretação desse dispositivo foi definitivamente esclarecida pela Lei
Complementar n. 118/2005, que, em seu art. 3o, estabeleceu que, nos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, a extinção do crédito ocorre no momento do pagamento
antecipado, nos termos do art. 150, §1o, do CTN.
A controvérsia acerca da aplicação do novo prazo prescricional às situações
pretéritas foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.621 (Tema 4
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
5
da repercussão geral), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.269.570, firmando-
se o entendimento de que:
aos pedidos de restituição ou compensação formulados antes da vigência da LC no
118/2005, aplica-se o prazo decenal, nos termos da tese dos 5+5;
aos pedidos formulados após o término da vacatio legis, aplica-se exclusivamente
o prazo prescricional quinquenal, contado da data do pagamento indevido.
No mesmo julgamento, o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda
parte, da LC n. 118/2005, assentando que o novo prazo de cinco anos somente se aplica às ações e
pedidos protocolados a partir de 09/06/2005.
Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito administrativo por meio da
Súmula n. 91 do CARF, segundo a qual:
Súmula CARF no 91
Aprovada pelo Pleno em 09/12/2013
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
No caso concreto, considerando que as compensações foram declaradas a partir da
competência 11/2009, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 168, I, do CTN,
contado da data do pagamento indevido. É nesse sentido a jurisprudência deste Eg. Conselho:
Ac n. 2003-006.759
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/02/2003 a
31/12/2007 TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO PAGAMENTO. A
partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC 118/2005), o direito de pleitear
restituição ou realizar compensação de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação sujeita-se ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da
extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
Ac n. 2301-008.719
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Ano-calendário: 2000,
2001, 2002 RESTITUIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTO. O direito de
pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições ou de outras
importâncias extingue-se em cinco anos, contados da datado pagamento ou
recolhimento indevido.
Assim, encontram-se prescritos os créditos decorrentes de pagamentos efetuados
até outubro de 2004, correspondentes às competências até setembro de 2004.
Desse modo, correta a glosa dos créditos vinculados à competência 09/2004,
porquanto já alcançados pela prescrição à época da declaração da compensação.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
6
1.2 AUXÍLIO-DOENÇA
A fiscalização consignou que a empresa compensou integralmente os valores
recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre as quantias pagas aos empregados nos
períodos de afastamento por auxílio-doença, sustentando, contudo, que os recolhimentos devidos
limitam-se aos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento, nos termos do § 3o do artigo 60 da Lei
n. 8.213/91. Partindo dessa premissa, entendeu que, por incumbir à empresa o pagamento do
salário nesse interregno, tais valores ostentariam natureza remuneratória, integrando, assim, a
base de incidência das contribuições previdenciárias, razão pela qual considerou correto o
lançamento. A DRJ acompanhou esse entendimento.
Todavia, tal conclusão não se sustenta à luz da jurisprudência consolidada dos
tribunais superiores.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no
1.230.957/RS, em 26/02/2014, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 738), firmou a seguinte
tese:
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória.
O STJ reconheceu que os valores pagos ao segurado empregado em razão de
afastamento por motivo de auxílio-doença ou auxílio-acidente, ainda que suportados pelo
empregador nos primeiros quinze dias, não possuem natureza remuneratória, pois decorrem de
situação de incapacidade laboral existente desde o evento que impossibilitou o exercício das
funções habituais. Assim, não se trata de contraprestação pelo trabalho, mas de verba de caráter
indenizatório/substitutivo, o que afasta a incidência da contribuição previdenciária.
Ainda que não certificado o trânsito em julgado do referido REsp, em razão da
interposição de Recurso Extraordinário, a controvérsia encontra-se definitivamente encerrada.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE no 611.505 (Tema 482), assentou que a
discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos nos primeiros
quinze dias de afastamento por auxílio-doença possui natureza infraconstitucional, não sendo
reconhecida repercussão geral.
Em reforço a esse entendimento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou
o Parecer SEI n. 1446/2021/ME, no qual reconheceu expressamente tratar-se de matéria
incontroversa, dispensando a apresentação de contestação e a interposição de recursos judiciais,
nos termos do artigo 19, VI, da Lei n. 10.522/2002 e da Portaria PGFN n. 502/2016. É ver:
Parecer SEI no 1446/2021/ME
Importância paga pelo empregador ao empregado nos 15 primeiros dias
anteriores
à
incapacidade/auxílio-doença
(verba).
Inexigibilidade
das
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador e do empregado, e
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
7
inexigibilidade das contribuições destinadas aos terceiros sobre a dita verba.
Tema com dispensa de contestar e de recorrer, à luz do que prevê o art. 2o, da
Portaria PGFN No 502, de 2016, e o art. 19, VI, da Lei no 10.522, de 2002.
Nota PGFN/CRJ No 115/2017. Não incidência de contribuição previdenciária, a
cargo do empregado, sobre a verba paga pelo empregador ao empregado nos
quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença.
Inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer, com fulcro no
art. 2o, VII, da Portaria PGFN No 502, de 2016. Ratificação do entendimento nas
Notas PGFN/CRJ/No 520/2017 e No 981/2017. Ausência de vinculação da RFB ao
aludido entendimento, enquanto ele não for subscrito pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, ante a exigência contida no art. 19-A, caput e III, da Lei no
10.522, de 2002.
(...)V Conclusões
26. Considerando que todas as indagações da RFB foram respondidas e que o
aludido órgão fazendário ainda não se encontra vinculado a nenhum dos
entendimentos apresentados neste parecer, esta manifestação, visando dar
eficiência e agilidade a essa finalidade, ratifica e consolida os posicionamentos
contidos na Nota PGFN/CRJ No 115/2017, na Mensagem Eletrônica
PGFN/CRJ/COJUD n.o 08, de 18/09/2020 e no Parecer SEI No 16120/2020/ME, a
fim de submetê-los, por meio deste opinativo, à assinatura do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, dando assim cumprimento ao comando do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei no 10.522, de 2002, diante da premente necessidade de conferir
racionalidade e simetria na atuação judicial e administrativa e da concretização da
política institucional de redução da litigiosidade.
27. Para tanto, compilam-se, abaixo, todas as teses de dispensa relacionadas à
matéria a que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional deve anuir, objetivando a
vinculação das decisões a serem tomadas pela RFB:
a) a contribuição previdenciária do empregado, prevista no inciso I do art.
28, da Lei no 8.212, de 1991, não incide sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregados nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença, por força da Nota PGFN/CRJ/No 115/2017 e deste parecer;
(...)
Como se vê, o parecer concluiu pela inexigibilidade das contribuições
previdenciárias, tanto a cargo do empregador quanto do empregado, bem como das contribuições
destinadas a terceiros, incidentes sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias que antecedem
o auxílio-doença.
Na sequência, em 05/02/2021, foi publicado no Diário Oficial da União o Despacho
n. 40/PGFN-ME, de 04/02/2021, por meio do qual o Procurador-Geral da Fazenda Nacional
aprovou o entendimento consolidado no Parecer SEI n. 1446/2021/ME, conferindo-lhe efeito
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
8
vinculante no âmbito da atuação administrativa da Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo
19-A, inciso III, da Lei no 10.522/2002.
Tal compreensão é acatada pela Câmara Superior de Recursos Fiscal, deste Eg.
Conselho, exemplificativamente:
Ac n. 9202-011.634
AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE STJ E
ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga pelo
empregador ao empregado, durante os primeiros dias do auxílio-doença, uma vez
que tal verba não tem natureza salarial (REsp 1.230.957/RS, julgado na
sistemática de recursos repetitivos do STJ, e orientação da PGFN através do
Parecer SEI no 1446/2021/ME).
Ac n. 9202-010.702
VALORES PAGOS NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO
DE DOENÇA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.230.957/RS - STJ.
PARECER SEI No 1446/2021/ME
Sobre a importância paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros
quinze dias de afastamento por motivo de doença não incide a contribuição
previdenciária, por não se enquadrar na hipótese de incidência da exação, que
exige verba de natureza remuneratória (Tema 738 - STJ).
Diante desse cenário — jurisprudencial, administrativo e normativo — resta
inequívoco que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador
aos empregados nos primeiros quinze dias de afastamento por auxílio-doença.
Assim, devem ser revertidas as glosas efetuadas sobre a compensação relativa às
contribuições incidentes sobre as verbas pagas pelo empregador aos empregados nos primeiros
quinze dias de afastamento por auxílio-doença, a partir da competência 10/2004, reconhecendo-
se a legitimidade de tais compensações realizadas.
1.3 AUXÍLIO-CRECHE
No que tange ao auxílio-creche, o lançamento ocorreu em virtude da não
apresentação dos documentos comprobatórios das despesas relativas à ajuda-creche concedida
aos empregados.
A decisão de piso reconheceu a existência de jurisprudência consolidada, tanto na
esfera judicial (Súmula STJ n. 310) quanto na esfera administrativa (Súmula CARF n. 64), no sentido
de que o benefício denominado “auxílio-creche” não integra o salário de contribuição.
Todavia, consignou-se que tal entendimento jurisprudencial não afasta a
necessidade de comprovação material do pagamento da rubrica, especialmente quando o
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
9
benefício é concedido em pecúnia. A exclusão da verba da base de cálculo das contribuições
previdenciárias pressupõe a demonstração de que os valores pagos possuem efetiva natureza
indenizatória, o que exige a comprovação das despesas realizadas.
Em seu recurso, o contribuinte limitou-se a afirmar, de forma genérica, que
“durante toda a fiscalização houve apresentação dos documentos comprobatórios”, sem, contudo,
indicar de maneira específica quais documentos teriam sido apresentados, tampouco demonstrar
que tais elementos seriam suficientes para afastar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Dessa forma, as alegações recursais não se mostram aptas a infirmar a premissa
fática adotada pela decisão de piso, com a qual concordo, no sentido da necessidade de efetiva
comprovação das despesas relacionadas ao pagamento da rubrica auxílio-creche, como condição
para o reconhecimento de sua natureza não salarial.
Assim, mantenho a decisão de piso, mediante a reprodução do seguinte trecho (art.
114, § 12, do RICARF):
Com relação à ajuda creche, em que pesem os argumentos trazidos pela autuada,
não se pode concordar com o entendimento de que este benefício deva ser
excluído do âmbito do salário-de-contribuição sem que se faça a verificação
quanto à efetiva comprovação das despesas.
É certo que existe jurisprudência consolidada na esfera judicial (súmula STJ 310),
bem como na esfera administrativa (súmula CARF 64), no sentido de que o
benefício do “auxílio-creche” não integra o salário-de-contribuição.
No entanto, tais posicionamentos jurisprudenciais devem ser interpretados em
conformidade com o que dispõe o artigo 28, § 9o, alínea “s” da Lei 8.212/91,
segundo o qual, tal benefício não integra o salário-de-contribuição “quando
devidamente comprovadas as despesas realizadas”.
Assim, ao ser efetuado o lançamento diante da não apresentação dos
documentos comprobatórios das despesas referentes à ajuda creche, o
procedimento fiscal não colidiu com os entendimentos jurisprudenciais
sedimentados nas esferas judicial e administrativa, pois foi exigido pela
fiscalização – e não apresentado pela empresa – aqueles documentos necessários
à comprovação de que os pagamentos em questão, efetivamente, referiam-se ao
pagamento desta modalidade de benefício e que estava sendo feito o
ressarcimento, ou reembolso, de despesas suportadas inicialmente pelos
segurados empregados.
Ao exigir tal documentação, a fiscalização não está negando que o auxílio creche
não integra o salário-de-contribuição. Nesse sentido, pode-se ver que a
jurisprudência trazida aos autos pela própria autuada menciona o reembolso das
despesas com creche (julgados de fls. 16/17 da impugnação), de modo que não se
pode falar em reembolso, ou, em outras palavras, em verba de natureza
indenizatória com vistas a ressarcir um gasto a princípio suportado pelo
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
10
empregado, quando se está diante de pagamentos efetuados pela empresa sem
qualquer comprovação da ocorrência da despesa.
Desta maneira, não basta a mera previsão do benefício em instrumento
normativo, pois, ainda que a empresa pague esta rubrica em atendimento à
convenção ou acordo coletivo, caso não haja a necessidade de comprovação das
despesas, pode-se vislumbrar diversas hipóteses, tais como: (a) a criança não
freqüenta creche, (b) a criança freqüenta creche pública, ou ainda (c) a criança
freqüenta creche particular cujo valor da mensalidade é inferior ao benefício pago
pela empresa.
Em todas essa situações haverá – de maneira total nos dois primeiros casos e
parcial no último e caso não se exija a comprovação das despesas – a
possibilidade de concessão de uma vantagem pecuniária ao segurado empregado
sem que esta possua a natureza indenizatória, pois, como já dito, não haverá a
comprovação de que se está ressarcindo uma despesa inicialmente suportada
pelo segurado empregado.
Portanto, não possui natureza indenizatória o valor pago a título de auxílio ou
ajuda creche quando o empregado não apresenta a comprovação das despesas.
Entender de forma diversa, significa fazer letra morta de dispositivo legal vigente,
qual seja, a parte final do artigo 28, § 9o, alínea “s” da Lei 8.212/91. Assim, correto
o lançamento quanto a este item.
1.4 TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS
No que tange ao terço constitucional de férias, em 31/08/2020, o Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 985 da repercussão geral (RE n. 1072485), assentou
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço
constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator Ministro Marco Aurélio Mello,
vencido o Ministro Edson Fachin.
Foi fixada a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
É ver a voto do Ministro Relator, Marco Aurélio Mello:
V O T O
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Atendeu-se aos pressupostos
de recorribilidade. O recurso interposto pela União, subscrito por Procurador da
Fazenda Nacional, foi protocolado no prazo legal.
Cumpre definir se o previsto no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, a
revelar a incidência da contribuição social a cargo do empregador, alcança o terço
constitucional de férias, ante a natureza jurídica da verba.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
11
A temática alusiva à delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária
não é nova no Tribunal. Cabe resgatar a óptica adotada pelo Plenário,
prestigiando a jurisprudência do Supremo.
O Pleno, após reiteradas decisões de ambas as Turmas no sentido de não incidir
contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, em sessão realizada
em 24 de setembro de 2003, aprovou o verbete no 688 da Súmula do Supremo,
com a seguinte redação:
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.
Seguindo a esteira dos entendimentos firmados nos Órgãos fracionários, o
Tribunal proclamou devida a imposição tributária, ante o caráter remuneratório
da verba.
No exame do recurso extraordinário no 487.410, relator o ministro Eros Grau, com
acórdão publicado no Diário da Justiça de 14 de maio de 2010, examinou a
incidência sobre os valores pagos em dinheiro, a título de vale-transporte, aos
empregados. A ilustrada maioria, ao proclamar que essa parcela não possui
caráter salarial, mas indenizatório, afastou a tributação.
No julgamento do extraordinário de no 565.160, de minha relatoria, revelador do
Tema no 20 da repercussão geral, cujo acórdão foi veiculado no Diário de Justiça
de 23 de agosto de 2017, o Pleno analisou o alcance da expressão “folha de
salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição Federal. Ficou assentado
ser imprescindível a habitualidade para fins de incidência da contribuição
previdenciária. Reitero o que fiz ver:
É que o pleito refere-se a valores pagos aos segurados empregados. Pois bem,
antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no artigo
201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios,
nos casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado
apenas à contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que
assim o restrinja. Encerra alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe
proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal . Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir
da folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo
citado § 4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração
percebida pelo empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador
dos serviços, exigindo-se, apenas, a habitualidade.
Dos precedentes evocados, surgem dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre valores pagos aos empregados: a natureza
remuneratória e a habitualidade da verba.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
12
Quanto ao primeiro, conforme versei no paradigma de repercussão geral alusivo
ao Tema no 20, observado o previsto no § 11 do artigo 201 da Constituição
Federal, o legislador constituinte, ao se referir à remuneração, remeteu “às
parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços”, no que levados em conta
os rendimentos pagos em decorrência do contrato de trabalho em curso, e não
somente sobre o que adimplido pela prestação de serviços em sentido estrito.
Excetuam-se as verbas nitidamente indenizatórias, porquanto destinadas a
recompor o patrimônio jurídico do empregado, em razão de alguma perda ou
violação de direito.
No tocante à habitualidade, o preceito sinaliza periodicidade no auferimento dos
valores,
contrapondo-se
a
recebimentos
eventuais,
desprovidos
de
previsibilidade. A elucidar a óptica, confiram a lição de Alessandro Mendes
Cardoso e Paulo Honório de Castro Júnior, em artigo específico sobre o tema 1 :
Por fim, habitual é (i) o pagamento que se repete em um contexto temporal que
pode ser descontínuo -mensal,trimestral, semestral ou anual; (ii) que decorre de
uma previsibilidade inerente ao contrato laboral, de onde surge justa e real
expectativa de recebimento por parte do empregado, face à repetição prévia da
parcela.
Essas diretrizes hermenêuticas devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da
Lei Maior e a solução quanto à delimitação da base de cálculo da contribuição
previdenciária a cargo do empregador.
Atentem para a natureza do terço constitucional de férias, cuja previsão está no
artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal. Trata-se de verba auferida,
periodicamente, como complemento à remuneração.
Adquire-se o direito, conforme o decurso do ciclo de trabalho, sendo um
adiantamento em reforço ao que pago, ordinariamente, ao empregado, quando
do descanso.
Surge irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias.
Configura afastamento temporário. O vínculo permanece e o pagamento é
indissociável do trabalho realizado durante o ano.
A exceção corre à conta do adicional relativo às férias indenizadas.
Nesse sentido, presente a natureza indenizatória, há disposição legal expressa na
primeira parte da alínea “d” do § 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias
de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
13
Ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido
no mês de gozo das férias, é devida a contribuição.
Provejo parcialmente o recurso extraordinário interposto pela União, assentando
a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador
a título de terço constitucional de férias gozadas.
Proponho a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.
Com base em precedentes do STF, o relator, ministro Marco Aurélio, observou que
a natureza remuneratória e a habitualidade da verba são dois pressupostos para a incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados. Para ele, essas duas diretrizes
devem nortear o alcance do artigo 195, inciso I, da Constituição e a solução sobre a delimitação da
base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador.
O relator avaliou que a natureza do terço constitucional de férias (artigo 7o, inciso
XVII, da CF) é de verba periódica auferida como complemento à remuneração. Segundo o ministro
Marco Aurélio, esse direito é adquirido em razão do decurso do ciclo de trabalho e trata-se de um
adiantamento, em reforço ao que é pago ordinariamente ao empregado quando do descanso. A
seu ver, é irrelevante a ausência de prestação de serviço no período de férias. “Configura
afastamento temporário”, o vínculo permanece e que o pagamento é indissociável do trabalho
realizado durante o ano.
Em 26/06/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão
monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em face do Recurso Extraordinário no
1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema 985 de seu ementário -,
determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca da reportada matéria
(natureza jurídica do terço constitucional de férias).
Em 16/04/2024 foi dado provimento parcial, por maioria, aos embargos de
declaração opostos “para atribuir efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de
sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. O acórdão foi publicado em 19/09/2024.
Ou seja, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a contribuição
previdenciária das empresas será cobrada sobre o terço constitucional de férias a partir de
15/09/2020, data da publicação da ata do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n.
1072485. As contribuições já pagas e não questionadas judicialmente até a mesma data não serão
devolvidas pela União.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do presidente do Supremo, ministro
Luís Roberto Barroso. Em seu voto, proferido anteriormente no Plenário Virtual, ele lembrou que,
em 2014, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) havia decidido que a contribuição previdenciária
patronal não incidiria no adicional de férias. Além disso, diversos precedentes do STF avaliaram
que a discussão seria de natureza infraconstitucional.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
14
Segundo o ministro, com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de
mérito do RE, houve uma alteração no entendimento dominante nas duas Cortes. Assim, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes, é necessário modular os
efeitos do julgamento.
Nesse sentido, é ver a Ementa do referido acórdão que decidiu pela modulação:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL .
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADOR. TERÇO DE FÉRIAS .
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS.
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
PARCIAL
PROVIMENTO .
I.
CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração que objetivam a modulação dos
efeitos do acórdão que reconheceu a constitucionalidade da incidência da
contribuição previdenciária do empregador sobre o terço constitucional de férias.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Discute-se a presença dos requisitos necessários à
modulação temporal dos efeitos da decisão.
III.
RAZÕES DE DECIDIR 3. Em 2014, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática
dos recursos repetitivos, assentou que o adicional de férias teria natureza
compensatória, e, assim, não constituiria ganho habitual do empregado, razão
pela qual sobre ele não incidiria contribuição previdenciária patronal. Havia,
ainda, diversos precedentes desta Corte no sentido de que a discussão acerca da
natureza jurídica e da habitualidade do pagamento das verbas para fins de
incidência da contribuição previdenciária seria de índole infraconstitucional.
4. Com o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito deste
recurso, há uma alteração no entendimento dominante, tanto no âmbito do
próprio Supremo Tribunal Federal quanto em relação ao que decidiu o Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.
5. A mudança da jurisprudência é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em
respeito à segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes. CPC/2015 e
decisões desta Corte.
IV.
DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente providos, para atribuir
efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de
julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas
judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União.
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
15
_________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 195, I, a
(com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/1998); Lei no 8.212/1991,
art. 22, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.957 (2014), Rel. Min.
Mauro Campbell; STF, ARE 1.260.750 (2020), Rel. Min. Dias Toffoli; RE 643.247
EDs (2019), Rel. Min. Marco Aurélio; RE 594.435-EDs (2019), Red.
p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes; RE 593.849 (2017), Rel. Min.
Edson Fachin; RE 892.238 (2016), Rel. Min. Luiz Fux; RE 565.160 (2017), Rel. Min.
Marco Aurélio.
Como se vê, a modulação Tema 985 do STF significa que a contribuição
previdenciária sobre o terço de férias só é permitida a partir de 15 de setembro de 2020. Isso
garante segurança jurídica, pois não há retroatividade para a cobrança de valores referentes a
períodos anteriores essa data, mas a cobrança será devida para períodos futuros a partir dessa
data.
Como reconhecido pelo próprio Ministro Luís Roberto Barroso, a mudança da
jurisprudência, no próprio Supremo e com relação ao que ao que decidiu o Superior Tribunal de
Justiça em recurso repetitivo, é motivo ensejador de modulação dos efeitos, em respeito à
segurança jurídica e ao sistema integrado de precedentes.
Ou seja, busca-se à “proteção da confiança” em matéria tributária, daqueles
contribuintes que não efetuaram o recolhimento, com base no próprio entendimento
jurisprudencial vinculante, em respeito ao postulado da segurança jurídica em matéria tributária.
Lado outro, a modulação do Tema 985 limita o direito à restituição de valores pagos
indevidamente a apenas aqueles contribuintes que ingressaram com a ação judicial até a data de
15 de setembro de 2020.
Em 15/10/2024, foram opostos novos embargos pela União, pretendendo rediscutir
a modulação de efeitos realizada no julgamento de embargos anteriores, quanto à sua
necessidade e aos seus marcos temporais.
Ocorre que, em Sessão Plenária Virtual, realizada de 1/08/2025 a 8/08/2025., o
Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, nos termos do
voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Mantendo, portanto, inalterada a referida decisão
acerca da modulação de efeitos.
Em 24/09/2025 foi certificado o trânsito em julgado.
Pois bem.
O entendimento atual, e vinculante à essa julgadora (art. 98 do RICARF), dado pelo
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é devida a contribuição previdenciária das
empresas sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020 e os fatos geradores, no
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.471 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721692/2011-12
16
presente processo administrativo, referem-se à recolhimentos realizados no período de 09/2004 a
07/2009.
Em que pese os fatos gerados serem anteriores à ata de julgamento do referido RE,
o STF ressalvou expressamente “as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até
essa mesma data, que não serão devolvidas pela União”. Ou seja, empresas que pagaram o tributo
indevidamente antes 15/09/2020 podem ter direito à restituição ou compensação, desde que
tenham questionado judicialmente os valores pagos.
Considerando que, no caso, houve o recolhimento sobre a parcela paga à título de
terço constitucional de férias, sem questionamento judicial acerca da incidência sobre a
mencionada verba noticiada nos autos, descabe a compensação (isto é, devolução dos valores,
pela forma de compensação), pretendida pelo Contribuinte.
Assim sendo, deve ser negado o pleito do recorrente.
2
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso de Voluntário e dar-lhe provimento
parcial para reverter as glosas efetuadas sobre a compensação relativa às contribuições incidentes
sobre as verbas pagas pelo empregador aos empregados nos primeiros quinze dias de
afastamento por auxílio-doença, a partir da competência 10/2004.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 500
DF CARF MF
Original